Tribunal: STF
Processo: CJ 6057
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-02
Data de publicação: 1976-12-02

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - ENTORPECENTE - TRAFICO COM PAIS
ESTRANGEIRO.
O PRONUNCIAMENTO POSTERIOR DO COLEGIO SUSCITADO, POR OCASIAO DA
INAUGURAÇÃO DA INSTÂNCIA RECURSAL EM PROVOCAÇÃO DE AMBAS AS PARTES,
CONHECENDO DOS RECURSOS, PARA ENFRENTAR-LHES O MÉRITO, DESCONSTITUI
A ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DE ALEGADA INCOMPETENCIA.